Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS TELEFONIA, INTERNET, IFOOD, UBER. CONTA BANCÁRIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A expedição de ofício as empresas CLARO NET VIRTUA, TIM, VIVO, NETFLIX, IFOOD e UBER com o objetivo de informar o endereço de cadastro, bem como a forma de pagamento, inclusive com a indicação de conta corrente, se mostra inefetiva quando outras medidas tomadas pelo juízo já demonstram a existência de todas as contas correntes em nome da empresa devedora.
2. Recurso conhecido e não provido.